Tribunal: TJBA
Processo: 8007136-70.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007136-70.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, EMANUEL CARVALHO LIMA

APELADO: PAULO CEZAR SOARES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUEL CARVALHO LIMA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GRAVE (SARA). INDICAÇÃO DE ECMO E TRANSFERÊNCIA EM UTI AÉREA. NEGATIVA DE COBERTURA. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. EXTINÇÃO DOS PEDIDOS PERSONALÍSSIMOS E REVOGAÇÃO DA TUTELA A PARTIR DO ÓBITO. MANUTENÇÃO. RELACÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPESAS MÉDICAS SUPORTADAS PELO AUTOR. DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA OPERADORA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007136-70.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e outros (2) e como apelada PAULO CEZAR SOARES DE OLIVEIRA e outros (2).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ E DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto da relatora.